Tribunal: STF
Processo: RE 93041
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- Nota promissória oriunda de país estrangeiro. Execução do avalista contra o avalizado. 
- Não é desarrazoada - e, portanto, não nega vigência ao artigo 585, § 2º, do C.P.C. e ao artigo 70, primeira parte da Lei Uniforme de Genebra - a interpretação segundo a qual, em se tratando de execução pelo avalista contra o avalizado, ambos domiciliados no Brasil, não se aplica a parte final do referido § 2º do artigo 585 do C.P.C., começando o prazo de prescrição a fluir do momento em que surgiu a pretensão do avalista ao reembolso. Aplicação da súmula 400. 
Recurso extraordinário não conhecido.